Tribunal: TJDFT
Processo: 0716080-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por Turma Cível que, em ação anulatória de contrato bancário cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, deu provimento ao recurso da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos iniciais e negou provimento ao apelo autoral.
2. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, ao reconhecer a validade de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado mediante fraude praticada por terceiro, bem como ao afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira e deixar de apreciar pedidos consectários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Consiste em:(i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição, ao reconhecer a validade do contrato de empréstimo consignado diante da alegação de fraude e da inversão do ônus da prova; e(ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos pedidos de anulação do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais, bem como quanto à aplicação do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame do conjunto probatório.
5. A alegada contradição não se configura, pois o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada os elementos de prova constantes dos autos, concluindo pela inexistência de fraude na contratação do empréstimo consignado.
6. O voto condutor destacou a existência de múltiplos indícios de regularidade da contratação, tais como o crédito do valor contratado na conta do autor, a confirmação de identidade por biometria facial, a assinatura digital, o envio de documento de identidade, o recebimento de sumário do contrato por e-mail e a realização de descontos mensais por período superior a dois anos sem impugnação.
7. A insurgência do embargante revela inconformismo com a valoração das provas e com a conclusão adotada pelo colegiado, circunstância que caracteriza indevida pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
8. Inexiste omissão quanto aos pedidos de anulação contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, uma vez que tais pretensões foram afastadas como consequência lógica do não reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário.
9. O acórdão enfrentou suficientemente a tese de responsabilidade da instituição financeira, afastando-a a partir da inexistência de prova da fraude alegada, não sendo exigível o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais invocados quando a matéria foi decidida de forma fundamentada.
10. O prequestionamento resta assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame do conjunto probatório, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistem contradição ou omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a alegação de fraude e conclui pela validade do contrato bancário, afastando, por consequência, os pedidos indenizatórios e anulatórios. 3. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.”